Tribunal: TJMT
Processo: 0000870-25.2014.8.11.0082
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000870-25.2014.8.11.0082
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.624.850/0001-60 (RECORRENTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), EUDACIO ANTONIO DUARTE - CPF: 070.057.501-44 (ADVOGADO), RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 065.052.784-43 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SMAAF (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0000870-25.2014.8.11.0008

Origem:

JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL

Recorrente(s):

IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS – SMAAF

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

30/07/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MULTA AMBIENTAL – PLEITO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO E ATERRAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE –
AUTO
DE INFRAÇÃO
VÁLIDO –
RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA –
MULTA
APLICADA SEGUNDO OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação de regras relativas a prescrição intercorrente exige previsão específica em Lei Estadual, conforme precedentes do STJ. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Decreto Federal n. 6.514/2008 têm aplicação no plano da Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia.

O prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n. 20.910/32.

A derrubada de espécies arbóreas e o aterramento em área de preservação permanente, sem a devida licença, configura infração ambiental sujeita a multa.

A autuação por infração ambiental, com a devida aplicação de multa, quando respeitado o contraditório e ampla defesa, após a devida lavratura de Auto de Infração Ambiental, não constitui qualquer irregularidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão de anulação do Auto de Infração Ambiental n. 178443 com o argumento de que não se vislumbrou vícios que invalidem o referido documento, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Auto de Infração n. 178443 (fls. 58/58-v), proveniente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do Município de Cuiabá (MT), por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 2.616,00 (dois mil seiscentos e dezesseis reais), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, alegou preliminar de prescrição intercorrente, posto que da data de apresentação da Impugnação à Defesa exercitada pelo Fiscal Ambiental em 29 de novembro de 2009, até a data da Decisão Condenatória de 1ª instância (19 de abril 2013), extrapolou-se o prazo de 03(três) anos, sem que houvesse qualquer mísera movimentação no processo administrativo.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando insubsistência do Auto de Infração e a ocorrência de nulidades. Alegou ausência de provas da autoria e materialidade, bem como que na área da qual é proprietária não existe, nem nunca existiu, qualquer área de preservação permanente (APP), de modo que é nulo o Auto de Infração Ambiental que aplicou multa e reconheceu infração ambiental por suposta derrubada de espécies arbóreas e aterramento em área de preservação permanente sem a devida licença.

Sustentou a ocorrência de omissão quanto à extensão do dano ambiental, inexistência de referência ao local da suposta infração ambiental, o caráter confiscatório da multa e sua invalidade, inexistência de conduta danosa, inocorrência de aterramento e a inexistência de área de preservação permanente no local.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial a fim de declarar a nulidade do auto de infração e da multa aplicada.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Município de Cuiabá com pedido de rejeição da preliminar de prescrição intercorrente porque o crédito em discussão é de natureza não tributária e, assim, exige-se regra específica sobre a prescrição intercorrente. No mérito, sustentou o acerto da decisão recorrida e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, se manifestou contrariamente ao reconhecimento da prescrição intercorrente, ante a inexistência de previsão legal específica e, no mérito, opinou pelo desprovimento do recurso.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A parte promovente, ora Recorrente, reitera o pedido para reconhecimento da prescrição intercorrente, pois alega que entre a data de apresentação da Impugnação à Defesa exercitada pelo Fiscal Ambiental, em 29 de novembro de 2009, e a data da Decisão Condenatória de 1ª instância, 19 de abril 2013, extrapolou-se o prazo de 03 (três), causando a prescrição.

Sem razão a parte Recorrente, pois tal como fundamentado na sentença pelo magistrado de origem, como no parecer do Procurador de Justiça, em se tratando de prescrição, exige-se norma específica autorizando-a, prevendo-a, o que não existe no presente caso. A parte promovente pretende a aplicação de regras da Administração Pública Federal para a Estadual, o que não se admite.

Destaco que fundamento utilizado pelo magistrado de origem para rejeitar a prescrição:

Contudo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Decreto Federal n. 6.514/2008 têm aplicação no plano da Administração Publica Federal, direta ou indireta, não incidindo na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia.

Tal razão de decidir está devidamente pautada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual é responsável ela uniformização da jurisprudência relativa à interpretação das normas infraconstitucionais. Aliás, aquela Corte de Justiça assentou o entendimento de que a cobrança de multa administrativa prescreve em 05 (cinco) anos. Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n. 20.910/32, aplicável por isonomia por falta de regra especifica para regular esse prazo prescricional. (STJ. REsp n. 1115078/RS. Primeira Seção. Relator Ministro CASTRO MEIRA. Julgado em 24-3-2010. Publicado em 6-4-2010).

Diante disso, não há se falar em prescrição, tal como já fundamentado na sentença e reiterado no parecer do Ministério Público.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de nulidade de auto de infração ambiental. Segundo consta do Auto de Infração, o motivo ensejador da atuação do agente de fiscalização municipal foi a “AÇÃO DE DERRUBADA DE ÁRVORES E ATERRAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM LICENÇA”, implicando em “ato lesivo a saúde pública e ao meio ambiente”.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não há qualquer vício no auto de infração, o qual respeitou todas as formalidades de um ato administrativo, com o que não concorda a parte promovente, ora Recorrente.

Pois bem.

No que se refere ao mérito, em especial, quanto à alegação de ausência de prova da autoria e materialidade, nulidade do auto de infração e inexistência de área de preservação e aterramento na propriedade autuada, destaco que não lhe assiste razão, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Na sentença constou:

[...] multa à requerente, o fez mediante a lavratura do Auto de Infração n. 178443 (fls. 58/58-v), do qual se constata: a) a identificação do autuado (IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ n. 00.624.850/0001-60); b) a descrição da infração cometida, com o respectivo enquadramento legal (art. 255, 422, parágrafo único e 537, inciso III, todos da Lei Complementar Municipal n. 004/1992); c) a penalidade e o respectivo fundamento legal (art. 721, incisos II e IV, 722, inciso III, 723, inciso II, ‘d’, ‘h’,‘e’, ‘m’, 757, §1º, 758 e 760, inciso III, todos da Lei Complementar Municipal n. 004/1992); e d) identificação e assinatura do agente administrativo autuante (Luiz Eduardo Gomes de Souza, Agente Fiscal da SMADES).

Aliás, o ato administrativo contra o qual a requerente se insurge encontra-se devidamente motivado, em estrita observância às exigências contidas no art. 740 da Lei Complementar Municipal n. 004/1992, acima transcrito.

Desse modo, não há que se falar em vício quanto ao elemento forma.

Quanto ao elemento motivo, infere-se como sendo o pressuposto de fato ou de direito/normativo cuja verificação autoriza ou determina a realização do ato. Em outras palavras: o motivo é o que leva o administrador público (lato sensu) a praticar o ato.

Com efeito, a sentença não merece reparos, pois muito bem identificou as normas ambientais violadas e aplicadas, caracterizou a responsabilidade, tipificou as condutas, avaliou a legalidade do auto de infração e, ao final, concluiu pela inexistência de irregularidade que possa acarretar a nulidade pretendida.

Dada a percuciência com que lavrada e afim de prestigiar o trabalho do magistrado de origem, o qual não merece qualquer reparo, transcrevo os fundamentos da sentença, na íntegra, situação autorizada pelo artigo 46 da Lei 9.099/95:

2.4. ATO ADMINISTRATIVO. INVALIDAÇÃO. ÔNUS DA PROVA EM PRETENSÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de atos administrativos, sendo compreendidos como a “exteriorização da vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que, sob regime de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender o interesse público”. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 92).

Aplica-se aos atos administrativos o regime jurídico administrativo, ou seja, aquele em que se estabelece certa supremacia do interesse público para com o interesse particular.

Os atos administrativos produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação.

No entanto, para que o ato administrativo exista validamente, produzindo os efeitos desejados, imprescindível o atendimento dos seguintes requisitos/elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

Não é demais lembrar que, em razão do mandamento constitucional contido no art. 5º, inciso XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá anular atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Oportuno ressaltar que a anulação de ato administrativo, seja aquela realizada pela própria Administração Pública, seja pelo Poder Judiciário, opera efeitos ex tunc, ou seja, retroage à época em que o mesmo fora praticado, invalidando, por conseguinte, os efeitos passados, presentes ou futuros do ato anulado.

Por fim, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca, conforme leciona Hely Lopes Meirelles:

“Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros Editores. p. 163). [sem destaque no original]

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem, cada vez mais, ganhado força na doutrina. Esse movimento é bem percebido por Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (e também nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso um grande número de processos, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.” (SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

O Superior Tribunal de Justiça já abraçou essa tese, ao consignar que “O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.” (REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 1-12-2009. Publicado em 14-12-2009).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator elidir essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele – o ato administrativo – se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

1.5. PRETENSÃO INICIAL. ANULAÇÃO DA MULTA RELACIONADA AO AUTO DE INFRAÇÃO N. 178443.

Insurge-se a parte requerente IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra ato da administração pública municipal – MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) –, consistente na lavratura do Auto de Infração n. 178443, por ter o imóvel sofrido derrubada de espécies arbóreas e aterramento em área de preservação permanente, sem a devida licença ambiental.

Segundo a requerente, existem diversos equívocos no procedimento administrativo capazes de ensejar a sua nulidade, como: insubsistência do auto de infração ante a presença de diversas nulidades; caráter confiscatório da penalidade aplicada; inexistência de conduta danosa e inocorrência dos danos ambientais alegados no auto de infração.

O requerido, por sua vez, pugna pela manutenção do auto de infração, pois lavrado em estrita observância aos ditames da legislação municipal, não havendo que se falar em vícios que possa invalidá-lo.

Conforme consignado no subitem 2.4., a Administração Pública se manifesta pela emissão de atos administrativos, os quais, para serem considerados válidos, devem atender a certos requisitos/elementos, quais sejam: competência; finalidade; forma; motivo; e objeto.

No caso, o ato administrativo a ser analisado, segundo os requisitos/elementos acima consignados, e nos estritos termos da função judicante, é o Auto de Infração n. 178443 (fls. 58/58-v), lavrado por agente público do Município de Cuiabá (MT).

Pois bem.

Quanto ao elemento competência, infere-se, de saída, que a sua análise depende, invariavelmente, da verificação do texto legal respectivo, pois é nele que estão discriminadas as atribuições da Administração Pública em geral e dos seus respectivos agentes. Nesta perspectiva, é possível afirmar que, independentemente da natureza do ato administrativo – se vinculado ou discricionário –, o elemento competência será sempre vinculado.

Já foi dito anteriormente (subitem 2.3.) que os Municípios possuem competência legislativa e material em seara ambiental, conforme dispõem os artigos 23, incisos VI, VII, VIII, IX, X, XI, 24, incisos VI, VII e VIII, e 30, incisos I e II, todos da Constitucional Federal de 1988.

São desses dispositivos constitucionais que o Município de Cuiabá (MT) extrai sua competência para regulamentar matérias relacionadas aos seus interesses (locais), bem assim para suplementar legislação federal e estadual. É nesse sentido (e não poderia ser diferente!) que a Lei Orgânica do Município de Cuiabá dispõe:

“Art. 4º Ao Município de Cuiabá compete:

I – dispor sobre assunto de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições:

[...];

x) estabelecer e impor penalidades por infrações das leis e regulamentos pertinentes;

II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

Art. 5º. Ao município de Cuiabá cabe, sem prejuízo da competência da União e do Estado, observando normas de cooperação estabelecidas por lei complementa federal:

[...];

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;

[...];

XIII – garantir o acesso a todos de modo justo e igual, sem distinção de origem, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade, condição econômica, religião ou qualquer outra discriminação, aos bens, serviços e condições de vida indispensáveis, a uma existência digna, bem como coibir, no seu âmbito de atuação, qualquer discriminação desta ordem, na forma da Lei.” [sem destaque no original]

Já a competência para o exercício da função fiscalizatória (poder de polícia administrativa) encontra-se regulamentado nos Códigos Sanitário e de Posturas, de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Obras e Edificações do Município de Cuiabá (MT) (Lei Complementar Municipal n. 004/1992). Confira-se:

“MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DO GERENCIAMENTO URBANO DE CUIABÁ.

TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 709. Para a viabilização de todo o gerenciamento urbano municipal, visando o fiel cumprimento desta Lei, com a consequente melhoria da qualidade de vida da comunidade, em termos de ambiente, saúde e habitação, torna imperiosa a adoção de medidas e procedimentos administrativos que garantam ao Município e aos munícipes desfrutar dos direitos, cumprindo os deveres previstos nos Códigos Sanitário e de Posturas, de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Obras e Edificações.

Art. 710. Fazem parte das medidas e procedimentos de que trata o art. 709 desta Lei:

I - a Fiscalização Municipal;

II - o Procedimento Administrativo Fiscal;

III - as Penalidades e Infrações.

Art. 711. Visando a maior integração e unificação dos diversos setores que se interligam através da saúde, posturas, habitação e meio ambiente, o Executivo Municipal tomará providências no sentido de que o exercício de Poder de Polícia do Município seja efetivado através de um Corpo de Fiscalização centralizado, ligado a uma única Secretaria Municipal com função de gerenciamento urbano, articulada à vigilância sanitária, que cabe ao órgão Municipal competente de Saúde.

Parágrafo único. A centralização da fiscalização tem por objetivo o trabalho consentâneo e dirigido, com atuação conjunta naqueles setores de maior importância para a vida da comunidade.

[...].

Art. 714. A fiscalização do cumprimento do disposto nesta Lei e das normas dela decorrentes, sem prejuízo das atividades atribuídas a outros órgãos, ser exercida pelo órgão Municipal Competente, através de seus agentes credenciados, portadores de carteiras de identificação.

§ 1º No exercício da ação fiscalizadora, ficam assegurados aos agentes livre acesso, em qualquer dia e hora, e a permanência pelo tempo que se fizer necessário, em estabelecimentos públicos ou privados.

§ 2º São considerados também agentes credenciados os representantes da sociedade civil, participantes de entidades regularmente constituídas a mais de um ano e cadastradas no órgão Municipal Competente.

§ 3º Os agentes credenciados, quando obstados, poderão requisitar força policial para o exercício de suas atribuições em qualquer parte do território municipal, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Art. 715. Aos agentes credenciados compete:

I - efetuar vistorias em geral, levantamentos e avaliações;

II - proceder as inspeções e visitas de rotina, bem como para apuração de irregularidades e infrações e elaboração dos relatórios dessas inspeções, propondo a suspensão ou cassação da licença ou Alvará de Funcionamento, bem como a perda ou suspensão de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

III - verificar a observância das Leis, Normas e padrões ambientais vigentes;

IV - lavrar Autos de Infração e aplicar as penalidades cabíveis;

V - lavrar Autos de Notificação;

VI - exercer outras atividades que lhes forem determinadas.

Parágrafo único. Aos agentes credenciados dispostos no parágrafo segundo do art. 714 compete tão somente lavrar Autos de Notificação.” [sem destaque no original]

Do Auto de Infração combatido pela requerente (fls. 58/58-v), verifica-se que fora lavrado por Fiscal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do Município de Cuiabá (MT), Sr. Luiz Eduardo Gomes de Souza, o qual, segundo os dispositivos legais municipais acima mencionados, notadamente do art. 715, incisos I, e VI, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992, atuou em conformidade com a competência que lhe foi atribuída por lei.

Ademais, não há nada nos autos que demonstrem ser o aludido agente incompetente para o exercício da função fiscalizatória pelo Município de Cuiabá (MT).

Desse modo, conclui-se que o Auto de Infração (fls. 58/58-v) fora produzido por sujeito competente (Luiz Eduardo Gomes de Souza, Agente Fiscal da SMADES), no exercício da função fiscalizatória atribuída pela Administração Pública Municipal (Município de Cuiabá [MT]) mediante lei (art. 715, incisos I, III e VI, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992).

Quanto ao elemento finalidade, sabe-se que toda e qualquer atividade desempenhada pela Administração Pública deve estar voltada para a satisfação do interesse público.

O ato administrativo praticado com finalidade diversa do interesse público, bem assim aquele realizado com finalidade alheia àquela prevista em lei, são passíveis de invalidação, por desvio de finalidade.

Não é demais asseverar que o regime jurídico administrativo está consubstanciado num conjunto de princípios que atribuem à Administração Pública prerrogativas e sujeições, pois, de um lado, tem como função constitucional a tutela dos direitos fundamentais, impondo restrições à atuação administrativa e, do outro, objetiva a concretização do interesse público.

É em razão disso que a Administração Pública somente poderá utilizar de suas prerrogativas para alcançar a plena satisfação do interesse público, materializados nos princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público, pilares de todo ordenamento jurídico administrativo brasileiro. Enquanto o primeiro preleciona que o interesse público deve sobrepor ao privado, o segundo realça que a atividade administrativa nunca deve se afastar de tal interesse.

Na presente hipótese, verifica-se que tanto os fundamentos de fato quanto os de direito utilizados pelo agente público municipal competente – conforme análise efetuada no elemento competência – evidenciam o interesse público na lavratura do Auto de Infração ora atacado (fls. 58/58-v).

Como finalidade geral/mediata, a satisfação do interesse público restou atendida na medida em que o ato promovido pelo requerido (fls. 58/58-v), no presente caso, demonstra ações voltadas à proteção do meio ambiente e controle da poluição no âmbito urbano. Aliás, com a constitucionalização da proteção ambiental, indubitável que a Administração Pública deve atuar (e até intervir na atividade econômica) de forma a proporcionar a todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Romeu Thomé afirma que “Todos nós, de forma indistinta, somos interessados na preservação do meio ambiente saudável, direito fundamental intrinsecamente vinculado ao direito à vida. Não restam dúvidas de que o direito à integridade do meio ambiente constitui, portanto, prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, e não individual.” (THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental. 3º ed. rev. atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2013. p, 117).

Já a finalidade específica/mediata, encontra-se atrelada ao cumprimento da norma municipal que atribui penalidades e sanções àquele que a infringe (art. 718 e 720 da Lei Complementar Municipal n. 004/1992). No caso, à requerente foi aplicada a penalidade de multa (art. 721, incisos II e IV, 722, inciso III, 723, inciso II, ‘d’, ‘h’,‘e’, ‘m’, todos da Lei Complementar n. 004/1992) em razão da inobservância do dever de possuir licença para derrubada das espécies buriti e angico e por aterramento em área de preservação permanente (art. 255, 422, parágrafo único, 537, inciso III, 732, inciso I, 757, §1º, 758 e 760, inciso III, todos da Lei Complementar Municipal n. 004/1992), condutas que implicou na “DERRUBADA DE ALGUMAS ESPÉCIES ARBÓREAS E ATERRAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE” no local indicado no Auto de Infração (fls. 58/58-v), resultando em poluição, prejudicando a saúde, a segurança e o bem-estar da população (art. 524, inciso XXI, alínea “a”, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992).

Portanto, o Auto de Infração (fls. 58/58-v) atende, perfeitamente, o elemento finalidade, consubstanciado no interesse público geral e específico.

Quanto ao elemento forma, esclareça-se, por oportuno, que a forma do ato administrativo afigura-se como seu elemento exteriorizador, o modo pelo qual se apresenta aos administrados e à própria Administração Pública.

A Lei Complementar Municipal n. 004/1992 disciplina o procedimento fiscal da seguinte maneira:

“Art. 739. Inicia-se o procedimento com a visita do fiscal ao local onde se desenvolve qualquer atividade de que trata esta Lei.

Art. 740. Constatada qualquer irregularidade, o fiscal lavrará Auto de Infração em 4 (quatro) vias, destinando-se a primeira para a formalização do processo administrativo, a segunda ao autuado e as demais para os procedimentos internos da Secretaria, devendo o Auto conter:

I - o nome da pessoa física ou jurídica autuada, o respectivo endereço e documento que a identifique (RG, CPF ou CGC);

II - a Infração cometida, com a identificação do dispositivo legal infringido, o local e a data da autuação;

III - a penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que autoriza a sua imposição e, quando for o caso, o prazo para a correção da irregularidade;

IV - a assinatura do autuado e, caso o mesmo se recuse, a de uma testemunha, se houver;

V - a assinatura da autoridade autuante;

VI - o prazo para o recolhimento da multa ou apresentação da defesa administrativa, conforme o disposto no art. 755 deste Título.

§ 1º No caso de aplicação das penalidades de embargo, apreensão e de suspensão de venda do produto, no Auto de Infração deve constar ainda a natureza, quantidade, nome e/ou marca, procedência, estado de conservação que se encontra o material, local onde o produto ficará depositado e seu fiel depositário.

§ 2º A assinatura do infrator no auto de infração não implica em confissão, bem como sua recusa não agravará a pena.

Art. 741. O Auto de Infração é o documento hábil para a formalização das infrações e aplicação das penalidades cabíveis e, não deverá ser lavrado com rasuras, emendas, omissões ou outras imperfeições.

§ 1º Quando a infração for de caráter leve, poderá o fiscal apenas advertir o infrator, lavrando Auto de Notificação, concedendo prazo para a regularização, conforme disposto no art. 725.

§ 2º Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, e verificado o não cumprimento da determinação de regularização perante o órgão competente, o agente lavrará o Auto de Infração com as penalidades cabíveis para o caso.

§ 3º O prazo concedido poderá ser dilatado, desde que requerido fundamentalmente pelo infrator, antes de vencido o prazo anterior.

§ 4º Das decisões que concederem ou denegarem prorrogação de prazo, será dada ciência ao infrator.

Art. 742. Os servidores ficam responsáveis pelas declarações que fizerem nos autos de infração, sendo passíveis de punição, por falta grave, em caso de falsidade, omissão dolosa ou preenchimento incorreto dos autos de infração e notificação.

Art. 743. O autuado tomará ciência do Auto de Infração por uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, apondo sua ciência no momento da lavratura;

II - por seu representante legal ou preposto, ou ainda considerar-se-á dada ciência com a assinatura de uma testemunha, em caso de recusa do infrator;

III - por carta registrada com aviso de recebimento (AR);

IV - por edital publicado no órgão oficial, se estiver em lugar incerto e desconhecido.

§ 1º Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciência, deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pelo agente que efetuou a notificação.

§ 2º O Edital referido no inciso IV deste artigo deve ser publicado três vezes na imprensa oficial e jornais de grande circulação, considerando efetivada a notificação 05 (cinco) dias após a última publicação.

Art. 744. As penalidades podem ser aplicadas cumulativamente a multa pecuniária.” [sem destaque no original]

Na presente hipótese, nota-se que o agente administrativo, ao aplicar multa à requerente, o fez mediante a lavratura do Auto de Infração n. 178443 (fls. 58/58-v), do qual se constata: a) a identificação do autuado (IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ n. 00.624.850/0001-60); b) a descrição da infração cometida, com o respectivo enquadramento legal (art. 255, 422, parágrafo único e 537, inciso III, todos da Lei Complementar Municipal n. 004/1992); c) a penalidade e o respectivo fundamento legal (art.

721, incisos II e IV, 722, inciso III, 723, inciso II, ‘d’, ‘h’,‘e’, ‘m’, 757, §1º, 758 e 760, inciso III, todos da Lei Complementar Municipal n. 004/1992); e d) identificação e assinatura do agente administrativo autuante (Luiz Eduardo Gomes de Souza, Agente Fiscal da SMADES).

Aliás, o ato administrativo contra o qual a requerente se insurge encontra-se devidamente motivado, em estrita observância às exigências contidas no art. 740 da Lei Complementar Municipal n. 004/1992, acima transcrito.

Desse modo, não há que se falar em vício quanto ao elemento forma.

Quanto ao elemento motivo, infere-se como sendo o pressuposto de fato ou de direito/normativo cuja verificação autoriza ou determina a realização do ato. Em outras palavras: o motivo é o que leva o administrador público (lato sensu) a praticar o ato.

Segundo consta do Auto de Infração (fls. 58/58-v), o motivo ensejador da atuação do agente de fiscalização municipal foi a “AÇÃO DE DERRUBADA DE ÁRVORES E ATERRAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM LICENÇA”, implicando em “ato lesivo a saúde pública e ao meio ambiente”.

De início, importa mencionar que o legislador local definiu tanto o pressuposto de fato quanto o de direito/normativo que autoriza o agente de fiscalização municipal a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis (art. 715, inciso IV, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992). Colhe-se dos Códigos Sanitário e de Posturas, de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Obras e Edificações do Município de Cuiabá (MT) (Lei Complementar Municipal n. 004/1992):

“Art. 255. É expressamente PROIBIDO podar, cortar, derrubar, remover ou sacrificar árvores, sem prévio licenciamento da Prefeitura.

Art. 422. O movimento ou desmonte de terra no Município de Cuiabá, inclusive o destinado ao preparo de terreno para construção e a abertura de logradouro, dependerá de licença da Prefeitura, observados os preceitos da Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinentes, em especial os relacionados a Defesa do Meio Ambiente e da Limpeza Pública, constantes do corpo desta Lei de Gerenciamento Urbano.

Parágrafo único. Se o movimento de terra for precedido por desmatamento, este deverá ser autorizado pelo Órgão Competente e se constatada pelo município a sua ocorrência, a recuperação vegetal deverá ser exigida pelo infrator através de Termo de Compromisso. (NR) Lei Complementar nº 052 de 22.04.1999, publicado na Gazeta Municipal nº 419 de 23.04.1999.

Art. 524. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...];

XXI - poluição - É a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

[...].

XXII - fatores de Poluição do Ambiente e Degradação do Território - são todas as ações e atividades que afetam negativamente a saúde, o bem-estar e as diferentes formas de vida, o equilíbrio e a perenidade dos ecossistemas naturais e transformados, assim como a estabilidade física e biológica do território municipal;

[...].

Art. 718. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe em inobservância dos preceitos estabelecidos ou disciplinados por esta Lei ou pelas Normas dela decorrentes, assim como o não cumprimento das exigências formuladas pelos órgãos competentes.

[...].

Art. 720. O infrator, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, é responsável, independentemente de culpa ou dolo, pelo dano que causar ao meio ambiente e a outrem por sua atividade ou quaisquer atitudes que venha de encontro aos dispositivos desta Lei, obrigando-se a reparação e a indenização.

Parágrafo único. Responderá pela infração quem por qualquer modo a cometer, concorrer ou incentivar sua prática ou dela se beneficiar, sejam eles:

a) diretores;

b) gerentes, administradores diretos, promitentes compradores ou proprietários, arrendatários, parceiros, posseiros, desde que praticados por prepostos ou subordinados e no interesse dos preponentes ou dos superiores hierárquicos.” [sem destaque no original]

Percebe-se que o legislador descreveu de forma completa e objetivamente a situação de fato que autoriza a atuação do agente público, que deverá agir em conformidade com o que estabelece a lei.

As provas produzidas pela requerente não são suficientes para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativos ora atacado – Auto de Infração n. 178443.

Já foi dito em tópico anterior – subitem 2.4. –, que cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes – veracidade e legitimidade –, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente.

Verifica-se que, foi constatado in loco pelo agente de fiscalização do Município de Cuiabá (MT) quando da autuação, a ocorrência de derrubada de espécies arbóreas e aterramento de área de preservação permanente sem licença.

Por outro lado, por infringir norma de proteção ao meio ambiente, à requerente foi aplicada a penalidade de multa, com fundamento no art. 721, incisos II e IV, 722, inciso III, 723, inciso III, ‘d’, ‘h’, ‘e’ e ‘m’, c/c art. 760, inciso III, todos da Lei Complementar Municipal n. 004/1992.

Conquanto o art. 720 do citado diploma legal estabeleça que o infrator é responsável, independentemente de culpa ou dolo, pelo dano que causar ao meio ambiente, é subjetiva a análise da responsabilidade administrativa ambiental por multas aplicadas em razão de infrações administrativas ambientais, nos termos do art. 72, §3º, da Lei n. 9.605/1998, conforme mencionado no subitem 2.2.

Aliás, em sendo concorrente a competência para legislar sobre matérias relacionadas à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, bem assim sobre a responsabilidade por dano ao meio ambiente (art. 24, incisos VI e VIII, da CF/1988), cabe a União estabelecer normas gerais sobre tais matérias (art. 24, §1º, da CF/1988), sendo que aos Estados e ao Distrito Federal compete a edição de normas suplementares (art. 24, §2º, da

CF/1988). Aos Municípios, foi conferida competência constitucional genérica para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, bem assim legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, incisos I e II, da CF/1988). Esse tema foi abordado no subitem 2.3.

Vislumbra-se, portanto, uma inconstitucionalidade da norma municipal (art. 720), pois ao estabelecer a responsabilidade objetiva ao agente que cause dano ao meio ambiente contrariou norma geral editada pela União, a qual estabelece a responsabilidade subjetiva na hipótese de aplicação da penalidade de multa por infração ambiental (art. 72, §3º, da Lei n. 9.605/1998).

Feita essa observação, verifica-se que o elemento/requisito motivo revela, ainda, a presença dos elementos configuradores da responsabilidade administrativa ambiental por multa, aplicada em razão de infração administrativa ambiental. Confira-se: a culpa, caracterizada pela negligência e que resultou na violação de norma que lhe atribui o dever de prévio licenciamento da Prefeitura para podar, cortar, derrubar, remover ou sacrificar árvores; nexo de causalidade, evidenciado pela conduta delituosa da requerente, sendo que em razão dela houve a “AÇÃO DE DERRUBADA DE ÁRVORES E ATERRAMENTO” na área; dano, consubstanciado na degradação da qualidade ambiental, prejudicando a saúde, a segurança e o bem-estar da população.

Desse modo, os motivos que levaram à autuação impugnada se mostram legítimos.

Quanto ao elemento objeto, vê-se que o Auto de Infração (fls. 58/58-v) atendeu plenamente o que a legislação municipal prevê em tal situação.

Nota-se que, após vistoriar as áreas (art. 739, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992) e constatar a violação de norma administrativa (art. 255, 422, parágrafo único e 537, inciso III, todos da Lei Complementar Municipal n. 004/1992), o agente municipal de fiscalização promoveu a lavratura de Auto de Infração (art. 740, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992) em desfavor da requerente, sendo-lhe imposta a penalidade de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (fls. 58/58-v).

O sujeito competente fundamentou os atos administrativos nos seguintes dispositivos da Lei Complementar Municipal n. 004/1992, conforme redação atual:

“Art. 721. Aos infratores desta Lei e das normas dela decorrentes, serão aplicadas as seguintes penalidades:

[...];

II - multa;

[...].

IV - interdição temporária ou definitiva;

Art. 722. As infrações classificam-se em:

[...]

III - gravíssimas, aquelas em seja verificada a existência de três ou mais circunstâncias agravantes ou a reincidência.

Art. 723. Na aplicação das penalidades serão considerados os seguintes fatores:

[...].

II - agravantes:

[...];

d) ter a infração consequências danosas a saúde pública e/ou ao meio ambiente;

[...];

e) se, tendo conhecimento do ato lesivo a saúde pública e/ou ao meio ambiente, o infrator deixar de tomar as providências de sua alçada para evitá-lo;

[...]

h) a infração atingir áreas sob proteção legal;

[...];

m) a infração atentar contra o conforto e segurança dos usuários da cidade;

[...].

Art. 732. A interdição temporária ou definitiva poderá ser aplicada nos seguintes casos:

I - de perigo iminente a saúde pública ou ao meio ambiente

Art. 757. Na reparação do dano ambiental a indenização é obrigatória.

§ 1º O autuado será notificado a assinar o Termo de Reparação de Dano Ambiental, previamente aprovado pelo titular do Órgão Municipal competente.

Art. 758. Cumprido o Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental, a área recuperada deve ser vistoriada, elaborando, o técnico vistoriador, Laudo de verificação na forma de relatório detalhado que contenha, entre outros dados, informações quanto a observância das normas técnicas adequadas e outras pertinentes, de modo a relatar fielmente a execução ou não do compromisso assumido.

Art. 760. As condutas apenadas com multa serão graduadas da seguinte forma:

[...];

III - infrações de natureza gravíssima: de R$ 6.585,88 a R$ 1.094.000,00.” [sem destaque no original]

Nota-se que o enquadramento legal da penalidade imposta à requerente encontra-se devidamente adequado com o que dispõe a legislação municipal que rege a matéria, não havendo que se falar em vício quanto ao elemento objeto. Aliás, a requerente em nada se contrapõe à adequação jurídica atribuída à sua conduta, notadamente quanto à penalidade.

A requerente alega que a multa que lhe fora aplicada afronta o princípio da proporcionalidade, tendo caráter confiscatório.

Sem razão, porquanto a multa fora devidamente aplicada nos termos do supracitado artigo 760, inciso III, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992.

Nesse sentido os ensinamentos do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis:

“Certo é que ao Poder Judiciário não é dado dizer da conveniência, oportunidade ou justiça da atividade administrativa, mas, no exame da legalidade, na aferição dos padrões jurídicos que serviram de base à realização do ato impugnado, é dever da Justiça esquadrinhar todos os ângulos em que se possa homiziar a ilegalidade, sob o tríplice aspecto formal, material e ideológico. Nesse ponto coincidem os ensinamentos da doutrina com a moderna orientação da jurisprudência pátria. (in Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros, 2010, pp. 172/173).

No caso em apreço, há evidente proporcionalidade na aplicação da pena, consubstanciada no valor da multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo aplicada dentro dos parâmetros apresentados pelo artigo 760, inciso III, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992. Portanto, não resta configurado o caráter confiscatório da multa aplicada, que é decorrente de lei e tem como função exatamente induzir a requerente ao adimplemento da obrigação.

Desta forma, constatada a ausência de violação ao princípio da proporcionalidade, não há que se falar em nulidade do ato administrativo impugnado.

Nesses termos, concluo que o ato administrativo, consubstanciado no Auto de Infração n. 178443 (fls. 58/58-v), não possui vícios que possam implicar em sua invalidação.

Consoante se observa a partir da transcrição de parte da laboriosa sentença, o auto de infração fora elaborado por autoridade competente, possui a devida identificação, qualifica o atuado, apresenta os motivos da autuação, identifica os dispositivos violados e contém a sua descrição, não havendo se falar em qualquer nulidade a ser declarada.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020